Tribunal: TJDFT
Processo: 0730032-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA REVOGADAS PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal interposta por M.L.D.S. contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que revogou medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor de seu ex-companheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem elementos concretos de risco atual ou iminente à integridade física e psicológica da ofendida, aptos a justificar o restabelecimento das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência têm caráter excepcional e exigem a demonstração de risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da vítima.
4. O STJ firmou entendimento que as medidas protetivas de urgência devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, a fim de se avaliar concretamente a atual situação de risco.
5. o caso concreto, a própria ofendida informou não haver qualquer fato novo que sustente a continuidade da medida restritiva, limitando-se a manifestar receio quanto a eventuais comportamentos futuros do requerido, hipótese que, por si só, não caracteriza risco atual ou iminente.
6. Inexistindo prova de conduta recente que represente risco à integridade da reclamante, é legítima a revogação das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação improcedente.